Tribunal: TJDFT
Processo: 0734371-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO ATENDIDO. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. DERROTA PROCESSUAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA.
I. Há interesse de agir, para a ação de exibição de documentos, na hipótese em que o pleito administrativo do interessado não é atendido pela instituição financeira.
II. Estabelecida a contenciosidade da ação de exibição de documentos, a conclusão pela insubsistência da resistência oposta impõe à parte vencida o pagamento das verbas sucumbenciais.
III. Recurso conhecido e desprovido.